Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-87.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há
cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o julgador o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003629-87.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar o banco-requerido ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença.

Ao final, condenou-o em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S/A
aponta que a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado, com o indeferimento da produção de prova pericial pleiteada para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução, cuja atuação do apelado é objeto deste feito, e ainda, prova documental suplementar, de acordo com o contrato e as etapas processuais ali descritas, pelo que entende que houve cerceamento de defesa.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte autora apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Esclarece que a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Destaca acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, alega a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo artigo 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do banco apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para: ”
a) anular a r. sentença por cerceamento ao direito de defesa do apelante com o deferimento da produção das provas pleiteadas; e (b) caso haja o entendimento de que o feito está apto para julgamento do mérito, reformar a r. sentença, de modo que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, na hipótese remota desse pedido não ser acolhido, que os honorários sejam reduzidos, levando em consideração tratar-se de ação de baixa complexidade com a juntada de apenas 3 (três) petições pelo apelado, à luz da

razoabilidade e moderação, evitando-se o enriquecimento sem causa”
(sic – Id 199362702
).

Por sua vez, a parte autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
roga pelo provimento do apelo para o fim exclusivo de se “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC. S
ubsidiariamente, “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)
” (sic – Id 199362705).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 199362707 e 199362708, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo regularmente recolhido pelo Banco no Id 1993627032. Parte autora dispensada, conforme certificado no Id 199566712.

Na peça Id 206414160, o banco recorrente se opõe ao julgamento virtual e pede seja deferida a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Para tanto, a instituição bancária
aponta a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado, com o indeferimento da produção de prova pericial pleiteada para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução, cuja atuação do apelado é objeto deste feito, e ainda, prova documental suplementar, de acordo com o contrato e as etapas processuais ali descritas.

Todavia,
a perícia requerida não se revela essencial ao deslinde do feito, vez que o próprio julgador pode apreciar as questões levantadas no curso do processo, e por meio da vasta documentação acostada aos autos, arbitrar ou não os honorários devidos ao recorrido.

I
nsta salientar que o indeferimento de prova desnecessária, ou meramente protelatória, não caracteriza cerceamento de defesa.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE
– MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo. No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.”
(TJ-MT 10285537020198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Logo,
rejeita-se
a preliminar.

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou na demanda executiva nº.
0002030-24.1997.811.0004
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“(...) No processo nº 0002030-24.1997.811.0004, que tramita na 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ajuizou a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor da AGROPECUARIA DUAS ANCORAS S/A, FERDINANDO NOGUEIRA ROSA, ATALIBA ROSA NOGUEIRA NETO E DAIANE TALITA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 5.569.066,79 (cinco milhões quinhentos e sessenta e nove mil sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao ingressar na ação em 17/09/2014, conforme instrumento procuratório protocolado nos autos (vide fl. 893 do documento em anexo n. 22).

Após seu ingresso, protocolou no dia 10/11/2014 petição requerendo a juntada do demonstrativo do débito atualizado.

Em 19/01/2016 peticionou nos autos requerendo a expedição de carta precatória para a Comarca de Araçatuba/SP no afã de proceder a penhora no rosto dos autos do inventário, bem como a juntada do memorial descritivo do débito atualizado. O autor durante todo esse período acompanhar o tramite da carta precatória e a referida penhora.

Em 23/03/2017 novamente peticiona nos autos apresentando o demonstrativo atualizado do débito, em cumprimento à intimação realizada.

No dia 09 de agosto de 2017 foi deferido o pedido de penhora via BACENJUD e RENAJUD. Sendo o autor intimado para se manifestar quanto a diligência infrutífera em 31/10/2017.

No dia 17 de novembro de 2017 o autor protocola petição nos autos informando a realização de inúmeras diligências no sentindo de localizar outros bens livres e desembaraçados em nome dos executados, e que até aquele momento não teve êxito. Requerendo ao final a intimação aos executados para informar ao juízo acerca dos bens sujeitos a penhora, pugnando inclusive a aplicação de multa no caso de omissão.

Em 29/08/2018, o autor peticiona nos autos novamente informando a realização de diligências para localização de bens e o seu resultado infrutífero.

Modo pelo qual pugnou pela consulta via RENAJUD e expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal solicitando copias da declaração de renda e bens dos executados.

No dia 18/03/2019 novamente o autor protocola nos autos requerimentos para determinação de apreensão da CNH e passaporte dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito.

Em 11/06/2019, o autor peticiona requerendo a lavratura do termo de penhora de imóvel apresentado na referida petição, bem como a intimação dos executados.

E no dia 05/11/2020, foi lavrado o termo de penhora e depósito, requerido pelo autor, do imóvel localizado na cidade de Araçatuba Estado de São Paulo, às 10 horas à Rua Tiradentes, n. 194, na qual foi feita incorporação das glebas de terras situadas neste município e Comarca de Barra do Garças-MT, somando uma área total de 23.005 has. e 1.698 m2 (vinte e três mil cinco hectares e um mil seiscentos noventa e oito metros quadrados), conforme matrícula 10.381, registrada no CRI local.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito, restando impossibilitado de dar prosseguimento ao diligente trabalho desenvolvido por mais de quatro anos.

Saliente-se que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de e- mails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, (x) elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, enfim, o autor era responsável por inúmeras providências atinentes à condução do processo, tanto na esfera processual como administrativa, o que exigia uma grande equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio do escritório.”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 01 ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (
aproximadamente 06 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Barra do Garças
-MT
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$30.00,00 (trinta mil reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –
VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO
– RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “inépcia da inicial” e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”. (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, § 4º, do CPC/73 ( CPC/15, art. 85, § 2º), analogicamente, do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036054-70.2022.8.11.0041, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo banco-recorrente para o percentual

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024